Tribunal: TJMT
Processo: 1001536-45.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REJEITADA - DIFERENÇA REMUNERATÓRIA - CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM -UNIDADE REAL DE VALOR - EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E PERCENTUAL A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - NÃO INCIDÊNCIA INDISTINTA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - VALORES A SER RECEBIDOS POSSUEM NATUREZA SALARIAL - INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA .
1. Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês.
2. "[...] A correção monetária relativa às parcelas remuneratórias devidas aos servidores públicos deve incidir desde o momento em que as verbas deveriam ter sido pagas; enquanto a relativa à indenização por danos morais deve incidir a partir da data do provimento judicial que fixou o quantum devido a esse título. E, segundo a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicado, nessas hipóteses, o INPC - Índice Nacional de Preços a Consumidor. Precedentes. [...]". (STJ, Quinta Turma, REsp 1099943/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 15/3/2012.
3. Os valores que serão recebidos, a título de diferenças no cálculo da URV, possuem natureza salarial, sobre os quais deverão incidir os descontos de imposto de renda e de contribuição previdenciária.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001536-45.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URP abril e maio/1988 DL 2.425/1988]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA RODRIGUES GOMES - CPF: 177.805.191-04 (RECORRENTE), ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - CPF: 024.929.591-12 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022